Tribunal: TJBA
Processo: 0008336-77.2011.8.05.0103
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0008336-77.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL LTDA Advogado(s): SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ILHÉUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Centro de Assistência Integral ao Paciente Renal Ltda, em face do acórdão que, em Reexame Necessário, reformou, parcialmente, a sentença prolatada na Ação de Cobrança n° 0008336-77.2011.8.05.0103, movida em desfavor do Município de Ilhéus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve omissão no julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC. 4. No caso concreto, o acordão hostilizado foi cristalino acerca do termo inicial da modificação dos consectários legais da condenação, não havendo omissão a ser sanada. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Remessa Necessária n° 0008336-77.2011.8.05.0103, figurando como Embargante CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL LTA, sendo Embargado MUNICÍPIO DE ILHÉUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS. Salvador, 28 de Janeiro de 2025.